Tribunal: TJMT
Processo: 1012585-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012585-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SABRINA FELICIANO FERNANDES AVELINO - CPF: 053.299.741-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO), J. L. F. A. - CPF: 088.957.001-98 (AGRAVANTE), SABRINA FELICIANO FERNANDES AVELINO - CPF: 053.299.741-78 (AGRAVANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL – CONTRARAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência assente do STJ, “
É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei”
(AgInt no REsp no 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017).

In casu
, no contrato celebrado entre as partes ficou pactuado o percentual de 30% (trinta por cento)
limitado ao valor de R$ 100,00 (cem reais) por evento, de modo que não está evidente
a probabilidade do direito do autor/agravante (um dos requisitos do artigo 300, do CPC), impondo-se a manutenção da decisão agravada, permitindo, por conseguinte, a
cobrança de coparticipação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012585-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: J. L. F. A. REPRESENTADO POR SUA GENITORA SABRINA FELICIANO FERNANDES AVELINO

AGRAVADA: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J
. L. F. A. REPRESENTADO POR SUA GENITORA SABRINA FELICIANO FERNANDES AVELINO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT de deferimento da tutela de urgência para determinar que a ré
UNIMED
autorize e custeie o tratamento multidisciplinar do autor com profissionais que já o acompanham, incluindo fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, conforme indicado pela médica assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões); bem como, custeie ou reembolse os valores despendidos com as próximas consultas médicas que o autor fará junto à neurologista no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitados ao valor da ação e de indeferimento do pedido de não haver cobrança de coparticipação.

Narra o agravante que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência visando, sem oitiva da parte contrária, o fornecimento pela agravada do tratamento multidisciplinar do menor sem cobrança de coparticipação, vez que foi diagnosticado com Paralisia Cerebral secundário a malformação encefálica congênita polimicrogiria, heterotopia a esquerda e agenesia de septo pelúcido e de corpo caloso associado a extenso cisto inter-hemisférico a esquerda epilepsia (CID: F80, G40, G80, Q04 R83) e necessita das intervenções multidisciplinares para melhoria do seu neurodesenvolvimento e de suas alterações clínicas comportamentais e motoras, mas o Magistrado, embora tenha deferido a tutela de urgência, indeferiu o pleito quanto a não cobrança de coparticipação sobre as terapias realizadas pelo agravante.

Relata que necessita das seguintes terapias: a) Acompanhamento com psicóloga – terapia cognitivo comportamental ABA: 5 vezes por semana, 3 horas por vez, por tempo indeterminado. Total de 15 horas semanais; b) Acompanhamento com fonoaudióloga: 3 vezes por semana, por tempo indeterminado. Total de 3 horas semanais; c) Acompanhamento com terapeuta ocupacional com integração sensorial: 2 vezes por semana, por tempo indeterminado. Total de 2 horas semanais; d) Acompanhamento com psicopedagoga: 1 vez por semana, por tempo indeterminado. Total de 1 hora semanal; e) Acompanhamento com fisioterapeuta motora com especialidade na área neurológica infantil: 2 vezes por semana, por tempo indeterminado.

Aduz que as terapias recomendadas ao menor são intensivas e acontecem várias vezes na semana, o que faz com que o valor da coparticipação exigido pela agravada se torne excessivamente oneroso para o agravante desembolsar mensalmente, impactando na realização do tratamento do menor, razão pela qual a decisão agravada merece ser reformada apenas no que tange à cobrança de coparticipação; menciona que sua genitora não possui condições financeiras de arcar com o valor da mensalidade mais o valor da coparticipação, pois está desempregada e vive para cuidá-lo.

Suscita a inviabilidade da cobrança de coparticipação, em razão da aplicação do CDC e vedação de cláusula abusiva que impede o tratamento do autor; expõe que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes deve respeitar a Resolução Normativa no 465/2021, sobretudo no cuidado e respeito, e principalmente na obrigatoriamente dos tratamentos cobertos; alega que a ausência do limite financeiro não acarreta o desequilíbrio contratual e não onera o Plano de Saúde.

Salienta que necessita de intervenção multidisciplinar permanente
“cujo risco de vida é iminente em caso de suspensão do tratamento. Nesse passo, o tratamento multidisciplinar não pode ser suspenso em hipótese alguma, sendo fato que a cobrança da coparticipação coloca em risco a vida autor, já que resta impossível aos seus Genitores adimplirem com tão alto valor impossibilitando a continuidade do Plano.”

Comenta que deve ser determinado,
inaudita altera pars
, a suspensão imediata da cobrança indevida da coparticipação em relação ao tratamento do menor, bem como que a ré, enquanto tramitar a presente lide, se abstenha de suspender o plano de saúde e forneça um boleto apenas com o valor da mensalidade e das coparticipações que não diz respeito ao tratamento do requerente.

Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que fosse determinado que o plano de saúde custeie integralmente o tratamento da menor, sem a cobrança de coparticipação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida, para determinar que a agravada
custeie integralmente o tratamento da menor, sem a cobrança de coparticipação, até o julgamento do presente recurso
.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser mitigada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, sobrepondo a ordem pública e o interesse social à vontade das partes, para privilegiar o consumidor, parte mais vulnerável na relação. Nessa linha de raciocínio o art. 51, IV, § 1o, incisos II e III do CDC, dispõe que a cláusula que estabelece obrigações iníquas se mostra abusiva e, portanto, deve ser considerada inválida, por colocar o consumidor em desvantagem.

Em síntese, a genitora do agravante celebrou contrato de plano de saúde com a agravada em 08.07.2021, no qual consta no item 11.6
“Da Coparticipação. 11.6.1 A UNIMED NORTE DO MATO GROSSO cobrará da contratante toda vez que um beneficiário inscrito no plano fizer uso de procedimento/evento coberto, a coparticipação (...)”
.

Todos os procedimentos/eventos, são cobrados o percentual de 30% do custo correspondente. Além disso, os acompanhamentos acima narrados constam do relatório médico de 29.04.2022.

O Magistrado indeferiu o pedido liminar ao fundamento que:

“(...) com base no contrato juntado com a inicial, restou claro a cobrança de 30% de coparticipação quando da utilização dos serviços junto à requerida, assim não há que se falar em não haver cobrança.

Eis que o Regime de Coparticipação previsto no artigo 16 da Lei no. 9.656/98, no inciso VIII, estabelece que o regime de coparticipação é perfeitamente válido, uma vez que decorre em uma diminuição do custo do seguro ou da mensalidade do plano, por meio de franquias ou limites financeiros das coberturas.”

É certo que a jurisprudência pátria permite a cobrança da coparticipação, quando houver previsão expressa no contrato e desde que essa cobrança não seja feita de maneira abusiva, ou seja, que não se assemelhe ao valor integral do tratamento.

Nesse sentido:

“[...] 3. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que
não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a
coparticipação
do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação
,

desde que a
coparticipação
não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
[...]”
(
AgInt no REsp 1812435/RS
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)
.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. 1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 2.
É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp no 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017).
3. Agravo interno desprovido”
(STJ - AgInt no REsp: 1938146 CE

2021/0145427-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Neste momento, após estabelecido o contraditório e fornecimento de documentos pela operadora do plano de saúde, com razão a agravada ao fundamentar a cobrança no
artigo 16, VIII, da Lei no 9656/98, principalmente, porque o contrato estabelece o recolhimento de valores razoáveis e proporcionais aos atendimentos prestados, mediante o desconto do percentual de 30% (trinta por cento), limitado ao valor de R$ 100,00 (cem reais) por evento, de acordo com o disposto no item 11.6 da cláusula XI.

Assim, a cobrança pela coparticipação é válida para as
despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica
, nos termos do dispositivo legal acima citado:

“Artigo 16 - Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica.”

Com efeito, o contrato apresentado é claro no enunciado da respectiva cláusula, conforme exige o artigo 54, § § 3o e 4o do CDC:

“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

(...)

“§ 3
o
Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Desta feita, não há qualquer impedimento para contratação de cláusula que estipule a coparticipação do beneficiário, de modo que a decisão agravada não deve ser modificada.

Cito precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENDER COBRANÇA DE FATURAS COM COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Os ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça definiram que não é ilegal cláusula contratual de plano de saúde que prevê a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, desde que expressamente previsto no contrato. Lado outro, a jurisprudência da Corte Superior admite como normal e não abusiva a coparticipação de até 50% do valor do procedimento. No caso dos autos, restou pactuado pelas partes o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames de rotina/especializados e atendimentos ambulatoriais. Portanto, não restou comprovada a probabilidade do direito da parte autora/agravada, de modo que, ausente um dos requisitos do art. 300, do CPC, o indeferimento da tutela de urgência é inevitável”

(N.U 1008100-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, publicado no DJE 08/08/2022).

“AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CUJA COBERTURA FOI IMPOSTA POR DECISÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. O eg. STJ já decidiu que “é legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei” (AgInt no REsp 1938146/CE). 2. Se o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente a cobrança de coparticipação no percentual de 30% sobre os “valores pagos pela realização de consultas ou quaisquer procedimentos”, não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se pode dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação e nem que constitua “fator restritor severo ao acesso aos serviços”, não havendo falar, portanto, em probabilidade do direito à declaração de inexistência do débito a ela relacionado, daí porque se justifica a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pela operadora do plano de saúde contra decisão de Primeiro Grau que determinara a suspensão das cobranças.
3. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG)”
(N.U 1000853-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, revogo a liminar recursal anteriormente deferida e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022